Tribunal: TJMT
Processo: 1008873-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
RAI 1008873-23.2022.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, em face de r. decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR sob n. 1001229-53.2018.8.11.0005, que determinou a intimação da requerente/agravante para apresentarem caução idônea correspondente ao valor dos vasilhames, bem como a avaliação do bem caucionado, no prazo de 05 dias, sob pena de revogação da liminar.
Discorre que a ação de origem se trata de “reintegração de posse requerendo a devolução dos 480 (quatrocentos e oitenta) vasilhames transportáveis de aço de GLP, sendo estes vasilhames de 13 kg” (id. 127589662 - Pág. 4).
Sustenta que “em razão da rescisão do contrato que poderia ser realizado a qual tempo, e estando a comodatária na posse de 480 (quatrocentos e oitenta) vasilhames transportáveis de aço de GLP P13, a AGRAVANTE, em atendimento a Cláusula II do Contrato de depósito, notificou o AGRAVADO comunicando a rescisão do contrato de comodato e requerendo a devolução dos bens acima relacionados em 48 (quarenta e oito horas), conforme se pode verificar do comprovante de recebimento da notificação realizada pelo 1o Serviço Registral de Diamantino (ID 15868339)” (id. 127589662 - Pág. 4).
Afirma que “a notificação foi recebida em 07/02/2018, conforme se vê pelo comprovante de recebimento da notificação realizada pelo 1o Serviço Registral de Diamantino, não ocorrendo a devolução dos botijões de propriedade da AGRAVANTE, no prazo estabelecido contratualmente” (id. 127589662 - Pág. 4).
Relata que resta ao “AGRAVADO a obrigação de devolver o bem cedido e de propriedade da AGRAVANTE, cuja Nota Fiscal e respectivo comprovante de recebimento encontra-se acostado à inicial e reiterados aqui. Ante o exposto, havendo restado infrutíferas as tentativas de uma solução amigável para o caso, não houve alternativa à AGRAVANTE senão recorrer ao Poder Judiciário para, através da presente Ação de Reintegração de Posse tombada sob o no 1001229-53.2018.8.11.0005, a fim de obter a tutela jurisdicional de seus direitos, uma vez que necessita dos bens injustamente retidos pelo AGRAVADO” (id. 127589662 - Pág. 5).
Insurge da decisum agravada, por entender que “em que pese ter deferido a liminar para reintegração dos 480 (quatrocentos e oitenta) vasilhames P13 vazios, desconsiderou o rito especial o qual a lei confere tutela específica às ações de reintegração de posse uma vez que condicionou o deferimento a apresentação de caução idônea correspondente ao valor dos vasilhames, bem como a avaliação do bem caucionado, no prazo de 05 dias, sob pena de revogação da liminar” (id. 127589662 - Pág. 6)
Requer, assim, o deferimento da medida perseguida em sede de recurso, para afastar a obrigação de ofertar caução para o cumprimento da reintegração de posse deferida.
Ao final, pugna pelo provimento.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
A concessão da tutela de urgência condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Pelos documentos acostados aos autos, evidenciam-se, prima facie, a presença daqueles requisitos, somando-se, ainda, a questão de ter comprovado a parte agravante a titularidade da propriedade.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada nos autos de origem e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico a necessidade conceder o efeito suspensivo recursal.
Isso porque não há nos autos nada que indique que a parte agravante não tenha a higidez financeira necessária para arcar com eventuais indenizações.
Não bastasse isso, o art. 559 do CPC estabelece que:
“Se o réu provar, em qualquer tempo, que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 (cinco) dias para requerer caução, real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente”.
Assim, pelo menos nesta seara de cognição não exauriente, tenho que a exigência de caução, nos termos do art. 559 do CPC, demanda prova da inidoneidade financeira da parte autora/agravante, mormente quando o alegado risco de ocorrência de dano foi gerado pelo próprio requerido/agravado.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
A caução, nos termos do art. 559 do CPC, é exceção nas ações possessórias que depende de prova, a ser produzida pelo réu, de que o autor, provisoriamente mantido ou reintegrado na posse, carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos. Tal prova inexiste no caso concreto, ao menos até o momento.” (AI 1012970-71.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019) (negritei).
Com esses apontamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para afastar a exigência de prestação de caução para cumprimento da medida liminar, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, e requisitem-se as informações ao Juízo de piso.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Des. João Ferreira Filho
Relator, em substituição legal